Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. COBRANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. REQUISITOS. PROTESTO. ENTREGA DA MERCADORIA. NÃO RECUSA PELO SACADO. HIGIDEZ DO TÍTULO DE CRÉDITO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. ONUS PROBANDI. SENTENÇA REFORMADA
1. Duplicata mercantil constitui título de crédito emitido pelo sacador mediante prestação de serviço ou entrega de mercadoria em face do sacado, regida pela Lei Federal 5.474/68 (Lei das Duplicatas). Título causal, formal, circulável por meio de endosso e negociável, em que deve constar o aceite do sacado, o qual indica concordância com o lastro deste título de crédito. 1.1. O art. 15, II, Lei das Duplicatas, autoriza cobrança de duplicata não aceita por meio de execução desde que satisfeitos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) tenha sido protestada; (ii) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria e (iii) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7o e 8o da Lei Federal 5.474/1968.
2. No caso, apesar da reduzida legibilidade do nome do comprador/recebedor nas duplicatas colacionadas aos autos, dificultando identificação nos títulos de aceite ou não, referidas duplicatas, além de acompanhadas de notas fiscais, de comprovantes de recebimento de mercadorias e de instrumentos de protesto, satisfazem aos demais requisitos instituídos pelo artigo 2o, §1o da Lei Federal 5.474/68 (Lei das Duplicatas), o que viabiliza o manejo da execução movida contra o ora embargante-apelado.
3. “( )Conforme este Tribunal Superior, a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736246/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
4. Nos termos da Teoria da Aparência “as assinaturas constantes dos recibos nas faturas comprovam a efetiva entrega das mercadorias, cabendo ao devedor a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso ( )” (TJDFT. Acórdão n. 1333121, APC n. 0721725-68.2019.8.07.0001 , Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 13/04/2021. Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.1. Na hipótese vertente, do que se pode depreender das duplicatas analisadas, as assinaturas delas constantes e das correspondentes notas fiscais foram apostas sem qualquer ressalva. É possível identificar, inclusive, no comprovante de entrega de mercadorias carimbo de empresário individual no nome do apelado, o que reforça a presunção de crédito em favor da apelante materializada no título executivo.
5. Cabia ao embargante-apelado alegar (e provar) qualquer matéria que lhe fosse lícito deduzir em embargos à execução (art. 917, VI, CPC) para comprovar fato extintivo do direito do embargado-apelante, o que não ocorreu na hipótese.
6. Apelo conhecido e provido.